Tribunal: STF
Processo: ARE 1577175
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO EMBARGADA EM CONFORMIDADE COM A JURISRPUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha relatoria, cuja ementa transcrevo:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ANÁLISE PELO JUÍZO EXECUTANTE DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO.

O embargante alega que “é mais do que sabida a divergência existente quanto à possibilidade da decretação da extinção da punibilidade pela prescrição trazer como consequência a manutenção dos efeitos secundários da condenação, tais como a reincidência”, razão pela qual requer “seja o pedido analisado por esta D. Corte Suprema, antes do trânsito em julgado”.

É o relatório. DECIDO.
Não merecem acolhida as pretensões do embargante. 
Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC/2015, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 
Nesse contexto, ressalto que os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na decisão judicial, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, consoante dispõe o artigo 619 do CPP.
In casu, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração. Deveras, a decisão embargada, a par de não ter partido de premissas equivocadas, apreciou a questão posta nos autos de maneira clara e coerente, em consonância com a jurisprudência pertinente, inexistindo omissão que impeça a exata compreensão dos fundamentos do decisum.
Deveras, restou assentado que, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, “A alegada ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal poderá ser arguida ‘diretamente ao Juízo das Execuções Penais, o qual possui todas as informações necessárias sobre eventuais causas interruptivas e suspensivas da prescrição, que lhe permitem fazer a correta apreciação do pleito. Tal medida não gera prejuízo à agravante, tendo em vista que, se prescrito o crime, a causa extintiva será necessariamente reconhecida pelo juízo competente, nos termos do art. 66 da Lei 7.210/84’” (ARE 1.244.643- AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 03/04/2020).
Consectariamente, o presente recurso extrapola os restritos limites dos embargos de declaração. O efeito modificativo ora pretendido somente é possível em hipóteses excepcionais e desde que comprovada a existência de obscuridade, de contradição, de omissão ou de erro material no julgado, o que não ocorre no caso sub examine, pelas razões acima delineadas. Nesse sentido:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam - omissão, contradição e obscuridade -, impõe-se o desprovimento”. (RE 812.827-AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 26/3/2015)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
- Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente , a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis”. (ARE 835.081-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 25/3/2015)

Ex positis, REJEITO os presentes embargos de declaração. 
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente